Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0708641-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. A. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA BETINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 20h53 deste dia 11/3/2025. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por E. A. O. (autora), representado por sua genitora A. B. O., contra decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela (Processo no 0702206-46.2025.8.07.0018) proposta pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu, determinando, ainda, que caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento (ID 228522892 dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 69614020), a agravante narra que possui 11 meses e está internada no Hospital Regional de Taguatinga, em grave estado de saúde, precisando ser transferida imediatamente para leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas necessidades. Sustenta a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela, pois a espera por um leito de UTI no Sistema de Regulamentação pode levá-la a óbito. Cita descrição do laudo médico. Discorre sobre o direito fundamental de assistência à saúde, a ineficiência administrativa e cláusula de reserva do possível. Destaca precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ao final, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e a intimação pessoal (vedada a representação) da Secretária de Estado da Saúde, para que promovam a transferência e internação da agravante em leito de Unidade De Tratamento Intensivo (UTI) - que atenda às suas necessidades, imediatamente, sob pena incidência de multa diária no valor de R$10.000,00. Preparo não realizado, tendo em vista a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Com efeito, verifica-se que o Magistrado originário analisou devidamente o caso e já determinou as medidas de urgência necessárias para assegurar à agravante o seu Direito à Saúde, na rede pública ou na rede privada, sem ofensa ao princípio da isonomia. Isto porque, a decisão recorrida já determinou que a agravante seja incluída no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, com o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Nesse sentido, sem embargo da importância do relato técnico que instruiu o feito, não foram trazidos a este Plantão Judicial de Segunda Instância, até aqui, dados concretos com informações relativas à omissão ou à negativa de cumprimento da ordem do eminente Juízo singular, na rede pública ou na rede privada, que autorizem a intervenção deste órgão jurisdicional recursal, eis que já atendida a urgência extrema decorrente dos documentos juntados aos autos. Diante do exposto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, INDEFIRO o pedido liminar. De qualquer sorte, havendo qualquer embaraço para o cumprimento da decisão singular, este plantonista estará à disposição das partes. No início do expediente forense, remetam-se os autos ao Eminente Desembargador Relator a quem foi distribuído o presente. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 21:38:15. Desembargador Esdras Neves Plantonista